Tribunal: TJBA
Processo: 8141674-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141674-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: RICARDO MARTINS BARBOSA

Advogado(s)
:
LUAN RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira e seguradora contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) determinar a quitação do contrato de financiamento imobiliário em razão de cobertura securitária por invalidez permanente; (b) ordenar a devolução simples das parcelas pagas após a data de início da incapacidade; e (c) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para os réus e 30% para a autora, com eficácia suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial requerida pelo réu; e

(ii) saber se é válida a cláusula contratual que exclui cobertura securitária para LER/DORT em contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), bem como se a negativa de cobertura justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A incapacidade laboral permanente foi devidamente comprovada por documentos oficiais, notadamente laudos do INSS e decisão judicial que concedeu aposentadoria por invalidez ao autor, com efeitos retroativos.

6. O contrato de seguro habitacional vinculado ao SFH possui finalidade social, sendo abusiva a cláusula que exclui da cobertura doenças decorrentes do trabalho, como LER/DORT, quando não houver demonstração da ciência inequívoca do consumidor sobre tais restrições.

7. A recusa indevida da seguradora em reconhecer a cobertura securitária representa inadimplemento contratual e frustração da legítima expectativa do consumidor, ensejando reparação por danos morais.

8. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória e pedagógica do instituto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141674-40.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU SEGUROS S/A e outros e como apelado RICARDO MARTINS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.